Tribunal: STF
Processo: HC 187204
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza assim retratou o caso:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Jaú/SP converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 23 de julho de 2019, e de mais uma pessoa, ante o alegado cometimento dos crimes previstos nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35 (associação ao tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Ressaltou haver materialidade e indícios de autoria, aludindo a depoimentos de policiais civis, os quais realizaram campana durante três horas e afirmaram que os envolvidos mantinham entorpecentes em lugares escondidos, consistentes em tubulação de residência e fundo de campo de futebol. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública, reportando-se à quantidade de substância apreendida – 1.635,5 gramas de maconha e 202,45 gramas de cocaína – e à reincidência específica.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 577.044/SP. O Relator indeferiu o pedido de liminar.
    O impetrante sustenta sem fundamentação a decisão que implicou a prisão preventiva, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata da imputação. Sublinha não encontrados os entorpecentes na posse do paciente. Frisa configurado excesso de prazo da custódia, a perdurar, segundo aduz, por aproximadamente 1 ano.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 21 de julho de 2020, revelou que o processo-crime nº 1501436-23.2019.8.26.0302 está na fase de instrução. O Juízo, no dia 9 de julho último, ao receber a denúncia, assentou permanecerem os motivos que ensejaram a custódia.
    2. A prisão em flagrante, a gradação do tráfico de drogas, considerada a apreensão de 1.635,5 gramas de maconha e 202,45 gramas de cocaína, e a reincidência específica do paciente indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    Não surge relevante a alegação de não haverem sido apreendidas drogas com o paciente. Nos depoimentos prestados, os policiais afirmaram que, após realizarem campana, constataram mantidos os entorpecentes em locais escondidos, consistentes em tubulação de residência e fundo de campo de futebol. O fato de as substâncias não terem sido encontradas na posse do envolvido, por si só, não afasta a prisão provisória.
    A decisão proferida no dia 9 de julho último, no que assentado persistirem os motivos que levaram à prisão, afasta o excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção, fica afastado constrangimento ilegal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 23 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator